Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014367-86.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (AGRAVADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), VIDA E SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.844.717/0001-34 (AGRAVADO), FELIPE BRANDO MENDES - CPF: 146.144.207-96 (AGRAVADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVANTE), CAROLINA PADILHA RITZMANN - CPF: 068.638.989-18 (ADVOGADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVANTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SALDO BANCÁRIO ELEVADO E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELEVANTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em apelação cível e determinou o recolhimento do preparo recursal, decisão posteriormente mantida no julgamento dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de bloqueio judicial de bens e valores é suficiente, por si só, para caracterizar a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos juntados demonstram saldo bancário superior a R$ 26 milhões em uma das empresas agravantes e movimentações financeiras de elevado valor, compatíveis com o funcionamento de empresa de grande porte.
4. Não há prova de que todos os recursos estejam abrangidos por constrição judicial ou impossibilitados de serem utilizados para pagamento das custas.
5. O bloqueio de bens, isoladamente, não caracteriza miserabilidade jurídica. É necessária a demonstração efetiva de incapacidade financeira, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido. Mantida a decisão monocrática, confirmada em embargos de declaração, que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Tese de julgamento:
“O bloqueio judicial de bens não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a prova efetiva de incapacidade financeira”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 1.007, § 4o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
Sbaraini Administradora de Capitais Ltda., Sbaraini Capital Ltda.
e
Eduardo Sbaraini
contra decisão monocrática proferida no bojo da apelação cível, que ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos agravantes, manteve o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a consequente determinação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Os agravantes alegam que o pleito de assistência judiciária gratuita foi instruído com documentação hábil a demonstrar inequívoca hipossuficiência financeira, a exemplo de certidões fiscais, extratos bancários e registros de inatividade empresarial.

Sustentam que suas atividades estão paralisadas desde 28/11/2023, em virtude de decisão proferida na ação penal no 5014828-65.2023.4.04.7208, em trâmite na 1a Vara Federal de Itajaí/SC, que determinou o bloqueio universal de bens e valores, atingindo ativos financeiros, imóveis, veículos, embarcações, aeronave e fundos de investimento.

Argumentam, ademais, que a decisão agravada não considerou a excepcionalidade de sua condição econômica, deixando de atribuir efeito suspensivo ao ato impugnado, o que acarretaria risco de dano irreparável ao direito de acesso à justiça.

Invocam o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.087.484/SP, no sentido de que, interposto agravo interno contra decisão que indefere gratuidade de justiça, não é exigível o recolhimento do preparo até pronunciamento do colegiado.

Defendem o preenchimento dos requisitos do art. 98 do CPC, invocando a Súmula no 481 do STJ, e destacam que, em situações idênticas e com os mesmos documentos, já obtiveram o deferimento da gratuidade em outros feitos. Requerem, ao final, o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para concessão do benefício pleiteado.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo interno insurge-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes e determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática, examinou de forma detalhada a documentação apresentada, concluindo pela ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica.

Entre os elementos considerados, destacam-se saldo bancário superior a R$ 26 milhões em uma das empresas agravantes, movimentações financeiras de elevado valor e regularidade nas atividades empresariais.

Essa mesma linha de entendimento foi mantida quando do julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que se afirmou não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, salientando-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão, consoante o art. 1.022 do CPC.

O argumento central dos agravantes repousa na alegação de que, em razão do bloqueio universal de bens decretado na Ação Penal no 5014828-65.2023.4.04.7208, estariam impossibilitados de arcar com o preparo recursal sem prejudicar o seu direito constitucional de acesso à justiça.

Todavia, tal afirmação não resiste à análise detida da documentação. Conforme destacado na decisão monocrática, a simples verificação dos extratos bancários e documentos fiscais anexados ao processo não permite concluir pela efetiva impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Em particular, é importante ressaltar que um dos agravantes apresenta um saldo significativo em conta corrente, superior a R$ 26 milhões em determinado período. Além disso, as movimentações financeiras observadas são compatíveis com a operação de uma empresa de grande porte. Não há, igualmente, evidência concreta de que todos os recursos disponíveis estejam sujeitos a constrição judicial, nem de que esses recursos não possam ser utilizados para o pagamento das custas processuais.

A simples existência de bloqueios patrimoniais ou da indisponibilidade de bens não é suficiente para configurar a situação de miserabilidade jurídica que justificaria a concessão de gratuidade da justiça. Para tanto, é necessária a demonstração concreta da ausência de recursos financeiros.

Diante de todo o exposto, não se verificando qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revisão da decisão atacada, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça e a exigência de recolhimento do preparo recursal.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo interno, ratificando integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo legal sem o recolhimento simples, intime-se a parte agravante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, nos termos do § 4o do referido dispositivo legal, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025